Tribunal: STF
Processo: RHC 250208
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.599/MG (e-doc. 44).



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram condenados, em primeira instância, como incursos nas penas dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, c/c o art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados) (e-doc. 7, p. 10).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, em parte, à apelação da defesa para absolver os recorrente do crime de associação para o tráfico e afastar ilegalidades na dosimetria da pena. A sanção final para o recorrente Edelson Ferreira ficou estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, enquanto para o recorrente Gabriel Antônio Ferreira restou fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 193 dias-multa, observada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituída por duas restritivas de direito (e-doc. 5). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 15). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Destaca a ínfima quantidade de drogas (3 buchas de maconha e 2 pinos de cocaína). Aduz ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, visto que o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos. Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação de domicílio, e, por consequência, a inobservância do princípio do devido processo legal.



 




    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, bem como da ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais verificou-se que o título condenatório transitou em julgado, em 07/02/2023 (processo nº 1.0116.16.002726-8/001). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 




    10. Com relação ao recorrente Edelson Ferreira ou Edelcio Ferreira, destaque-se que se trata de duplicidade de ações, haja vista que o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas já foi analisado no HC nº 243.319/MG, de minha relatoria, no qual não vislumbrei ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem.



    11. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, reconheceu a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como afastou a possibilidade de desclassificação ou absolvição, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINAR DEFENSIVA - INCONSISTÊNCIAS DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS - TEMA PRÓPRIO DE MÉRITO - PREAMBULAR AFASTADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA O NARCOTRÁFICO - VALIDADE DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS E DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - CONDENAÇÕES PELO NARCOTRÁFICO CONFIRMADAS - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO AUTÔNOMO IMPOSTA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENABASE - NECESSIDADE - AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP - AFASTAMENTO - EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 - MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS APELANTES - MINORANTE NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUANTO AO OUTRO RECORR ENTE - RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES - MINORANTE RECONHECIDA - CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Tratando-se de matéria a ser abordada no mérito recursal, não se reconhece a nulidade do processo por inconsistências apontadas nos laudos toxicológicos. 



    2. Não havendo dúvidas nos autos acerca da integridade dos laudos toxicológicos preliminares e do laudo definitivo, não há que se falar em imprestabilidade da prova, reconhecendo-se a materialidade do crime de tráfico de drogas. 



    3. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - em especial, firmes e coerentes depoimentos policiais que relatam a existência de delações anônimas e informa detalhes da apreensão de drogas em contexto típico de narcotraficância -, não há que se falar em absolvição, ou mesmo em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio. 



    4. Para a configuração do crime autônomo de associação do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, não se torna suficiente a convergência de vontades para a prática da infração do art. 33 da referida Lei, sendo indispensável a prova do animus associativo, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado, o que não restou comprovado nos autos.



    5. Considerando a apreensão de pequena quantidade de drogas, malgrado a dupla variedade e a maior nocividade de uma delas, mostra-se possível a avaliação favorável desta circunstância, ponderadas as balizadoras do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    6. Não restando cabalmente comprovada a posição de liderança de um dos réus sobre o outro, necessário o afastamento da agravante genérica do art. 62, I, do CP. 7. Caracterizado o envolvimento de menor no delito praticado pelos réus, imperativa a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.



    8. Considerando que um dos apelantes ostenta maus antecedentes, inviável a incidência da causa de diminuição das reprimendas prevista no §4° do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 quanto a ele. Lado outro, preenchendo o outro recorrente todos os requisitos exigidos, uma vez que primário, de bons antecedentes e ausente comprovação inequívoca da prévia e reiterada participação em atividades criminosas - que extrapole a mera permanência inerente ao crime de tráfico de drogas -, necessária se mostra a pleiteada incidência da causa de diminuição das reprimendas prevista no §4° do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 quanto a este. 



    9. É possível a fixação de regime prisional diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aos condenados por tráfico de drogas (obedecidos os critérios dispostos nos arts. 33 e 44 do CP), especialmente quando beneficiados pela minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. 



    10. Recursos providos em parte.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).



    12. A mesma conclusão alcançou o STJ, que ponderou quanto à inviabilidade da desclassificação da conduta. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Verifica-se que, no caso dos autos, em observância aos parâmetros acima estabelecidos, não seria possível a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o laudo toxicológico preliminar não apenas detectou a presença de 1,23g (um grama e vinte e três centigramas) de maconha na amostra de 3 buchas, como também de duas unidades de cocaína em pó. 



    Ademais, ainda que se considerasse apenas a quantidade de maconha apreendida, o Tribunal de origem destacou a existência de elementos concretos que evidenciam a mercancia, pois "extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante dos réus, que os acusados foram monitorados em situação de nítida traficância, sendo observada a movimentação dos réus Edelcio e Gabriel em conjunto com os adolescentes por eles atingidos, não restando dúvidas de que os entorpecentes posteriormente apreendidos lhes pertenciam, inclusive pelas informações recebidas no meio policial sobre o envolvimento dos acusados" (e-STJ fls. 749/750). 



    Registrou-se, ainda, que o policial Alberto Junior Martins Campos afirmou ter visualizado o paciente passando entorpecentes para outros indivíduos e, após, o menor O. A. S. entregando certa quantia em dinheiro para ele, tendo a testemunha Cristiano Carvalho Machado aduzido que "adquire drogas de O. A. S. e que o local funciona como uma 'biqueira', com intensa movimentação de traficantes e usuários, sendo que normalmente adquire drogas dos menores infratores que ali atuam" (e-STJ fl. 753). 



    Portanto, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, mesmo que de ofício, na medida em que o acórdão recorrido não destoa do entendimento fixado nos itens 4 e 5 do Tema n. 506/STF”. (e-doc. 44, p. 5-6)



    13. Observa-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, além da realização de atividades de monitoramento pela polícia, nas quais visualizados os atos de comércio ilícito de drogas por parte dos recorrentes, havendo a apreensão dos entorpecentes, concluindo positivamente acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desses entendimentos para acolher pleito de absolvição ou de desclassificação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    15. Por fim, no tocante à alegada violação de domicílio e à ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, observem que as questões não foram objeto de análise no ato ora recorrido. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator